Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA. 200% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 863. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EDIÇÃO DA LEI N.o 14. 689/23. FATO GERADOR ANTERIOR. MULTAS INADIMPLIDAS. PENALIDADE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL. SENTENÇA ALTERADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.